Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-96.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. CORREÇÃO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE. DECRETO-LEI 911/1969. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Segundo o Decreto-Lei 911/1969, os pressupostos para o ajuizamento de ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial caracterizadora da mora do devedor.
2. Por ausência de previsão legal, a indicação de planilha contendo as parcelas vincendas com a amortização, bem como a indicação de depositário fiel, não podem ser exigidos como requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3. Em homenagem aos princípios da economia e do aproveitamento dos atos processuais, bem como da primazia do mérito, deve ser afastado o rigor da determinação da emenda.
4. Apelação conhecida e provida.